Tribunal: TCU
Processo: 044.502/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Luís Villander Rodrigues de Farias e Filipe Araújo Reul, bem como a manifestação protocolada por Luzia Maria Marinho Leite Pinto, em face do Acórdão 5.167/2024-2a Câmara, que apreciou representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) apontando irregularidades na aquisição de medicamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde da Família do município de Campina Grande/PB, no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Luís Villander Rodrigues de Farias e Filipe Araújo Reul, bem como a manifestação protocolada por Luzia Maria Marinho Leite Pinto, contra o Acórdão 5167/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) apontando irregularidades na aquisição de medicamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde da Família do município de Campina Grande/PB, no exercício de 2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Luís Villander Rodrigues de Farias e Filipe Araújo Reul e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. receber como mera petição a peça processual apresentada por Luzia Maria Marinho Leite Pinto, com a denominação de pedido de reexame, e negar-lhe seguimento; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais interessados da decisão original.